Tribunal: STF
Processo: RE 84359
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
REC. EXTR. ACÓRDÃO QUE, APRECIANDO LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, MANTEM
CORREÇÃO MONETÁRIA DE MULTA E ACRÉSCIMO PORQUE ASSIM DETERMINADO NO
JULGADO EXEQUENDO. RECURSO QUE IMPUGNA A LEGALIDADE DE TAL CORREÇÃO.
TEMA ESTRANHO AO JULGADO RECORRIDO, QUE SE PRENDEU A EXISTÊNCIA DA
RES JUDICATA, NÃO AFASTADA PELA POSSIBILIDADE DE APELAR DA SENTENÇA
DE LIQUIDAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.